Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a revelia da locatária e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) rescindir o contrato de locação firmado entre as partes ; b) determinar a desocupação e a restituição do imóvel, sob pena de despejo; e c) condenar locatária e fiador ao pagamento da dos aluguéis e demais encargos convencionados, vencidos e vincendos, até a data da desocupação do imóvel, acrescido de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 20%. Ao final, em razão da sucumbência mínima da parte autora, impôs aos requeridos o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC.
2. Havendo pertinência subjetiva entre o apelante e a relação jurídica debatida nos autos, eventual ausência de responsabilidade daquele, na condição de fiador, por não ter anuído com a prorrogação do contrato de locação, deve ser analisada no âmbito do mérito recursal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade de oitiva da locatária, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
4. Assumindo expressamente a obrigação pelo cumprimento do contrato até a devolução do imóvel, o fiador responde pelas dívidas correspondentes a todo o tempo de locação, mesmo que não tenha anuído com a prorrogação do contrato.
5. O desconto de pontualidade, convencionado livremente entre as partes em contrato de locação, constitui um estímulo ao adimplemento da obrigação, possuindo natureza de bonificação. Assim, a cobrança do valor inadimplido sem a incidência do desconto de pontualidade cumulada com a multa moratória contratual não caracteriza dupla penalização ao devedor, dada a natureza distinta dos institutos.
6. Tendo a parte autora sucumbido em parte dos pedidos, a distribuição do ônus da sucumbência deve ser distribuída entre as partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.